Tribunal: TJBA
Processo: 0550243-43.2018.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0550243-43.2018.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: EDNELSON FERREIRA NASCIMENTO e outros

Advogado(s)
:
SILVINO DE ALENCAR BARROS, DANIEL DE ARAUJO PARANHOS, FERNANDA RAFAELLA OLIVEIRA DE CARVALHO

APELADO: BANCO BMG SA e outros

Advogado(s)
:
FERNANDA RAFAELLA OLIVEIRA DE CARVALHO, DANIEL DE ARAUJO PARANHOS, SILVINO DE ALENCAR BARROS

ACORDÃO

Ementa
:
DIREITO CIVIL E BANCÁRIO. APELOS SIMULTÂNEOS. JUROS REMUNERATÓRIOS. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. TAXA INFERIOR À MÉDIA DE MERCADO. POSSIBILIDADE DE CAPITALIZAÇÃO MENSAL EXPRESSAMENTE PACTUADA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PEDIDO DE MAJORAÇÃO PREJUDICADO.
APELO DO AUTOR IMPROVIDO.
PROVIMENTO AO RECURSO
DO RÉU
.

I. CASO EM EXAME

1. Apelos simultâneos em face de sentença que julgou procedentes os pedidos de revisão contratual, declarando abusivos os juros remuneratórios por superiores à taxa média de mercado e vedando a capitalização de juros em contrato de empréstimo consignado firmado em setembro de 2014. O autor apela requerendo majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais, enquanto a instituição financeira apela pugnando pela manutenção dos juros remuneratórios e pela legalidade da capitalização de juros.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. As questões em discussão consistem em saber se: (i) os juros remuneratórios pactuados à taxa de 2,28% ao mês e 31,57% ao ano são abusivos; e (ii) se é lícita a capitalização de juros em contrato celebrado após a Medida Provisória n.º 1.963-17/2000; e (iii) se é cabível a majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3 - Os juros remuneratórios pactuados não são abusivos, pois a taxa contratada (2,28% a.m. e 31,57% a.a.) é inferior à taxa média de mercado para a mesma operação divulgada pelo Banco Central (2,42% a.m. e 33,30% a.a.), não configurando onerosidade excessiva nos termos da jurisprudência do STJ.

4 -
O Superior Tribunal de Justiça tem o entendimento de que, nas operações realizadas pelas instituições financeiras, é permitida na periodicidade inferior à anual quando expressamente pactuada. Isso porque, a partir de 31.03.2000, de acordo com o artigo 5º da Medida Provisória n° 2.170-36, é facultado às instituições financeiras, em contratos sem regulação em lei específica, desde que expressamente contratado, cobrar a capitalização dos juros em periodicidade inferior à anual.

5 - O pedido de majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais fica prejudicado diante do provimento parcial da apelação da instituição financeira, que resultou na reforma da sentença e consequente inversão do ônus da sucumbência.

IV. DISPOSITIVO

7. Recurso do autor improvido. Apelo do banco réu provido.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, arts. 2º, 3º, 6º, IV, V e VI, e 51, IV; Decreto n.º 22.626/1933; MP n.º 1.963-17/2000; MP n.º 2.170-36/2001; CPC, arts. 85, § 11, e 932, V.

8.
Jurisprudência relevante citada
: STF, Súmula n.º 590; STJ, Súmula n.º 297; STJ, Súmula n.º 539; STJ, REsp n.º 1.061.530/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, 2ª Seção, j. 22.10.2008; STJ, REsp n.º 973.827/RS; TJBA, Súmula n.º 13.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0
55
0
2
4
3
-
4
3
.20
1
8
.8.05.0001
, em que figuram como apelante/
apelada

EDNELSON FERREIRA NASCIMENT
O
e como
apelante/
apelad
o

BANCO BMG S/A.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
negar provimento ao recurso
da parte autora e dar
provimento ao recurso d
o

banco
ré
, nos termos do voto
condutor
.

RM07